Tribunal: TJMT
Processo: 1026306-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026306-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JACY MARTINHO CORREA - CPF: 028.456.621-73 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
–
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), em nome da parte autora, bem como condenou a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, bem como indeferiu o pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença sob o fundamento de que agiu em exercício regular de direito, sendo lícita a negativação, inexistência de prova do dano moral e, ao final, redução do valor arbitrado. Aduz ser indevida a concessão do benefício da justiça gratuita, mas não traz comprovação da alegação ou fundamento plausível.

3. No que concerne à justiça gratuita a parte promovente, ela fora concedida pelo juízo a quo, pelo que confirmo na fase recursal.

4. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5. As faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

6. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

7. Conforme entendimento
reiterado no âmbito desta Turma recursal a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. Dano moral configurado.

8. A fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não merece redução, nos moldes postulado pela Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal nos casos análogos.

10. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (um mil reais), dado o valor ínfimo da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021